Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora, ao considerar que a parte possuía contas em diversas instituições bancárias e não tinha comprovado a hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A hipossuficiência financeira deve ser comprovada de maneira a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Embora a agravante possua contas em diversas instituições bancárias, a documentação juntada aos autos demonstra que a movimentação financeira total é inferior a cinco salários-mínimos, havendo indícios de que os créditos em conta provêm de ajuda de terceiros.
A presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência deve ser analisada caso a caso, não se podendo afastar o benefício com base apenas em presunções genéricas.
O fato de a agravante ter contratado advogado particular não afasta, por si só, o direito ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC.
Inexistem provas nos autos que infirmem a hipossuficiência alegada, motivo pelo qual se revela cabível a concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte.
A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.